Tribunal: TJMT
Processo: 1062816-78.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1062816-78.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FRANCISCA DO ROSARIO - CPF: 329.552.431-91 (RECORRENTE), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA REJEITADA. MULTA POR VIOLAÇÃO DE LACRE DE HIDRÔMETRO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por concessionária de serviço público contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado por consumidora, reconhecendo a nulidade de multa aplicada por suposta violação do lacre do hidrômetro, determinando o cancelamento da cobrança, com abstenção de suspender o fornecimento de água ou realizar novas cobranças relacionadas. O juízo de origem indeferiu os pedidos de indenização por danos morais e de condenação por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a multa aplicada pela concessionária em razão de suposta violação do lacre do hidrômetro; (ii) estabelecer se a situação enseja indenização por danos morais. Em preliminar, examina-se (iii) a impugnação à concessão dos benefícios da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão da assistência judiciária gratuita deve ser mantida, diante da ausência de elementos capazes de afastar a presunção de hipossuficiência da parte autora.

4.

A multa aplicada à consumidora não se sustenta, pois não há provas de que a violação do lacre tenha sido praticada por ela, especialmente considerando que o hidrômetro se encontra em local de acesso público.

5.

Inexistindo prova de consumo irregular ou de benefício à consumidora, impõe-se reconhecer a cobrança como indevida.

6.

O conjunto probatório demonstra que a consumidora tentou resolver administrativamente a situação junto à concessionária e ao Procon, sem sucesso, o que, aliado à ameaça de corte no fornecimento de água, caracteriza transtornos e abalos suficientes à configuração de dano moral.

7.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo fixado em R$ 3.000,00, com atualização monetária e incidência de juros conforme disposto na legislação civil vigente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1062816-78.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Francisca do Rosário

Recorrido(s):

Águas Cuiabá S.A - Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 a 16/04/2025 (Plenário Virtual)

V O T O

Colenda Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS
mantendo a liminar pelos seus próprios fundamentos para:

i)
declarar a nulidade da multa aplicada
e determinar a reclamada que promova o cancelamento da multa vinculada a UC da reclamante, se abstendo de suspender o fornecimento de água ou realizar novas cobranças inerentes ao objeto do processo em tela;

ii)
indeferir o pedido de dano moral e o pedido de condenação por litigância de má-fé
, por corolário, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil;

Sem condenação em custas e honorários.”

PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Colendos Pares;

Verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte, razão pela qual rejeito a preliminar de impugnação à justiça gratuita.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares,

A empresa defende a legitimidade da multa aplicada ao autor, argumentando que houve violação do lacre do hidrômetro e que a cobrança seguiu os procedimentos normativos da concessionária.

Na petição inicial, a autora alega que recebeu indevidamente uma multa de R$ 974,76 por suposta violação do hidrômetro, a qual foi parcelada em seis vezes. Argumenta que a multa foi aplicada sem notificação prévia ou oportunidade de defesa, configurando constrangimento ilegal. Requer a declaração de inexistência do débito, a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente e indenização por danos morais, afirmando que a situação lhe causou angústia e risco de ter o fornecimento de água interrompido.

Pois bem. Em relação à multa aplicada ficou comprovado que o cavalete é externo, então qualquer pessoa tem acesso a ele. Logo, não há como atribuir a culpa pela violação diretamente ao autor.

Além disso, pelo que se vê do histórico apresentado, não houve alteração no consumo suficiente par a alegação de que a autora se beneficiou dessa violação, conforme imagem abaixo destacada:

Portanto, a sentença que considerou indevida a multa aplicada não merece reparos.

Quanto ao dano moral, à cobrança indevida da multa por suposta violação do hidrômetro, por si só, não enseja em indenização a este título, mas levando em consideração as circunstâncias do caso em apreço, em que a reclamante tentou por inúmeras vezes resolver o problema administrativamente, inclusive com o registro da reclamação junto ao PROCON, sem êxito, situação que causa aborrecimento, sensação de impotência e transtornos, o suficiente para gerar direito a uma indenização desta natureza.

O
quantum
indenizatório deve ser fixado de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, bem como aos demais julgados análogos proferidos por esta Turma Recursal.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento

e condeno a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais que fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais),que deverá ser atualizado monetariamente, a partir desta data, pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil (com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024) e acrescido de juros, a contar da citação, pela taxa legal, que corresponde à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1º do Código Civil (também com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025